Tribunal: TJDFT
Processo: 0718706-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR E DA AGÊNCIA EM QUE SE CELEBROU O NEGÓCIO JURÍDICO. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo liquidante contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 94.008514-1) ajuizada contra o Banco do Brasil S. A. (processo n. 0718706-52.2022.8.07.0000), declinou, de ofício, da competência para análise e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande-MS, sob o entendimento de que o feito de origem teria sido movido pelo consumidor em foro diverso daquele onde teria sido contratada a operação de crédito objeto de discussão nos autos.
2. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil.
3. O autor, diante do título judicial formado na aludida ação civil pública, optou por promover a liquidação provisória tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. Contudo, o Juízo de origem declarou, de ofício, sua incompetência, porque a demanda teria sido ajuizada pelo consumidor em foro diverso daquele onde teria sido contratada a operação entre as partes, e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Campo Grande-MS.
4. O enunciado de súmula n. 33 da Súmula do c. STJ estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. É medida impositiva, portanto, o provimento do recurso, para declarar competente o Juízo a quo para análise e julgamento dos autos, determinando-se o regular prosseguimento do feito de origem. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e provido.